Tribunal: TJSP
Processo: 1010823-05.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Juízo de retratação – Tema 1076 do c. Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da fixação da honorária sucumbencial em dez por cento do valor atualizado da causa, ora majorados para doze por cento da mesma base de cálculo, por força do artigo 85, §11, CPC.
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Juízo de retratação – Tema 1076 do c. Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da fixação da honorária sucumbencial em dez por cento do valor atualizado da causa, ora majorados para doze por cento da mesma base de cálculo, por força do artigo 85, §11, CPC.
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.